Tribunal: TJES
Processo: 5015339-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015339-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL MORENO DA SILVA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015339-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL MORENO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL MORENO DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES, nos autos da ação penal nº 5001199-78.2025.8.08.0007, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa argumenta a ausência de fundamentação para a custódia cautelar (art. 312, do Código de Processo Penal), a existência de condições subjetivas favoráveis e o fato de o corréu assumir a integral posse do entorpecente. Consta da denúncia que o paciente e o corréu FELIPE DANIEL DA SILVA NEITZEL foram abordados em veículo após denúncia anônima sobre tráfico "disque-delivery" e fuga. Com a colaboração do paciente, foram apreendidas em sua residência, além daquelas localizadas na abordagem, aproximadamente 185 gramas de cocaína, 80 gramas de maconha e 5 gramas de crack, R$ 2.597,00, em cédulas fracionadas, e embalagens plásticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes; (ii) estabelecer se a alegada presença de condições subjetivas favoráveis e a assunção de posse da droga pelo corréu são suficientes para ilidir os indícios de autoria e revogar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento da prisão preventiva está configurado, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima em abstrato do crime de tráfico de entorpecentes é superior a 04 (quatro) anos.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que manteve a segregação cautelar estão suficientemente fundamentadas em elementos concretos, notadamente na expressiva e variada quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 185 gramas de cocaína, 80 gramas de maconha e 05 gramas de crack), o que extrapola a gravidade comum do delito e configura o periculum libertatis para a garantia da ordem pública, atendendo aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A via estreita do Habeas Corpus é inviável para o exame aprofundado da autoria e materialidade delitiva, sendo necessário apenas indícios suficientes. A alegação de que o corréu assumiu a integral posse da droga se configura como mera versão defensiva, que exige incursão probatória e exame de mérito inerentes à Ação Penal.

As circunstâncias pessoais favoráveis, como ser trabalhador e possuir residência fixa, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A segregação cautelar revela-se adequada e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a repressão do delito e garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas do caso que indicam dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos constituem elementos concretos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a segregação provisória.

A via estreita do Habeas Corpus não comporta o exame aprofundado da prova para o fim de ilidir os indícios de autoria, sendo a assunção de culpa por corréu mera versão defensiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320. Código Penal, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015339-41.2025.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL MORENO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL MORENO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
BAIXO GUANDU
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5001199-78.2025.8.08.0007, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis (trabalhador, com residência fixa e vínculos familiares, pai de filhos menores), bem como que o corréu assumiu a integral posse do entorpecente.

Emerge da denúncia (ID 73467020 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância) que, no dia 25 de junho de 2025, por volta das 19h22m, na Rua Fernão Dias Paes Leme, Bairro Rosário I, Baixo Guandu/ES, os denunciados DANIEL MORENO DA SILVA e FELIPE DANIEL DA SILVA NEITZEL, em comunhão de vontades e união de desígnios, estavam vendendo e traziam consigo substância análoga a crack esfarelado ou cocaína, bem como tinham em depósito 125 (cento e vinte e cinco) gramas de substância análoga à cocaína, 02 (duas) pedras de substância semelhante ao crack e 27 (vinte e sete) papelotes de substância análoga à cocaína. Ressai que a equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima informando que o indivíduo Daniel Moreno da Silva estaria utilizando o veículo Ford Fiesta, cor vermelha, placas OCY-8205, para a prática de tráfico de entorpecentes na modalidade conhecida como “disque-delivery”. As informações indicavam que Daniel realizava entregas nas imediações do Posto Atlântico, localizado no centro de Baixo Guandu/ES. Durante patrulhamento, a guarnição policial visualizou o referido automóvel estacionado na Rua Borba Gato, Bairro Rosário II, local notoriamente conhecido pela intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor Daniel empreendeu fuga, realizando manobras evasivas e mudanças bruscas de direção, sendo interceptado na Rua Fernão Dias Paes Leme. Procedida a abordagem, verificou-se que o veículo era conduzido por Daniel Moreno da Silva, tendo como passageiro Felipe Daniel da Silva Neitzel. Após busca pessoal, foram localizadas três porções de substância esverdeada, análoga à maconha, pesando aproximadamente 25 gramas cada, as quais seriam comercializadas pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. O conduzido Daniel colaborou com a guarnição, informando que em sua residência, no quarto localizado na casa de seus genitores, havia outros materiais ilícitos guardados no interior do guarda-roupas. A equipe policial dirigiu-se ao local indicado, sendo autorizada a entrada pelos pais do suspeito. Durante as buscas, foram apreendidos aproximadamente 125 (cento e vinte e cinco) gramas de substância análoga à cocaína, 02 (duas) pedras de substância semelhante ao crack, 27 (vinte e sete) papelotes de substância análoga à cocaína, já embalados para comercialização, além da quantia de R$ 2.597,00 (dois mil quinhentos e noventa e sete reais) em cédulas fracionadas e diversas embalagens plásticas do tipo “chup-chup”, comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 71800306 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância):

“
Adiante, quanto a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que esta é medida cabível e adequada no presente caso, considerando
a gravidade da conduta dos autuados.
Trata-se de suposta prática de tráfico de entorpecentes,
delito extremamente grave e que afronta diretamente a ordem pública e a paz social, merecendo uma resposta mais enérgica por parte do Estado, principalmente no presente caso, onde foram apreendidas aproximadamente 185 gramas de substância análoga a cocaína, 80 gramas de substância análoga a maconha e 05 gramas de substância análoga a crack
. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO

a prisão em flagrante delito dos autuados DANIEL MORENO DA SILVA E FELIPE DANIEL DA SILVA NEITZEL em PRISÃO PREVENTIVA. ”. (negritos nossos)

Pontue-se, ainda, que o Juízo a quo, manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (ID 16237371):

“
O delito ora apurado é extremamente grave, perturbador da ordem pública e da paz social, incentiva a violência e destrói a tranquilidade da sociedade, demonstrando-se conveniente e inafastável a manutenção da prisão cautelar dos denunciados, nos termos insculpidos pelo art. 312 do CPP.

Pode-se inferir por derradeiro que a segregação dos acusados encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos evidenciando fortes indicativos da periculosidade e probabilidade concreta de reiteração delitiva, diante da expressiva e variada quantidade de drogas apreendidas, indicando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

Saliente-se ainda que, por estarem presentes elementos que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva, não é cabível aplicar ao acusado medida cautelar diversa. Saliente-se ainda que, por estarem presentes elementos que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva, não é cabível aplicar aos acusados medida cautelar diversa.

Neste diapasão, considerando todo o acima exposto, MANTENHO, por ora, a prisão preventiva do acusado DANIEL MORENO DA SILVA e FELIPE DANIEL DA SILVA NEITZEL, qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública.”

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se baseia na mera gravidade abstrata do delito. Ao reverso do que sustenta a Defesa, a decretação do ergastulamento provisório restou fundamentada em elementos concretos do caso, como a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 185 gramas de cocaína, 80 gramas de maconha e 05 gramas de crack), que indicam a dedicação à prática do tráfico. Tais circunstâncias extrapolam a gravidade comum ao delito, configurando o
periculum libertatis
e justificando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Desse modo, a medida cautelar atende aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre salientar, ainda, que a simples assunção da posse da droga por um corréu, notadamente em crimes de tráfico de drogas, que admitem a coautoria e o concurso de pessoas (art. 29, do CP), não possui força probatória absoluta para ilidir, de imediato, os fortes indícios de autoria que recaem sobre o paciente.

No caso em testilha, os elementos concretos da denúncia, consistentes em denúncia anônima, fuga, depósito de grande quantidade e diversidade de drogas em sua residência e apreensão de dinheiro fracionado, são suficientes para sustentar os indícios de autoria em relação ao paciente Daniel.

Desta feita, a assunção de culpa pelo corréu se configura como mera versão defensiva que demanda profunda incursão probatória e exame de mérito (mérito da Ação Penal), inviável na via estreita do Habeas Corpus.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)